Tribunal: TCU
Processo: 019.186/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Sandro Matos Pereira contra o Acórdão 2.294/2025  2a Câmara, proferido nos autos desta Tomada de Contas Especial, instaurada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 0292.744-42/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Sandro Matos Pereira ao Acórdão 2294/2025-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos desta Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 0292.744-42/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao embargante e ao seu representante legalmente constituído nos autos.